Tribunal: STF
Processo: RE 790526
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. PARTILHA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DA CONTROVÉRSIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.7.2013.



    As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate.



    Controvérsia divergente daquela em que reconhecida a repercussão geral pelo Plenário desta Casa no RE 646.721-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, matéria relativa ao direito à sucessão em união estável homoafetiva. Fundado o presente recurso extraordinário na aplicabilidade da regra dos arts. 1.790 e 1.829 do Código Civil ao direito sucessório em união estável de homem com 72 anos e mulher com 68, cujo regime, por determinação legal, é o de separação obrigatória de bens.



    Agravo regimental conhecido e não provido.